Tribunal: TCU
Processo: 024.120/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 146, § 2o, 169, inciso V, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEducação; 1. Processo TC- Processo 024.120/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.